Tribunal: TJDFT
Processo: 0743423-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADRIANA ASSILENE ROCHA contra decisão de ID 145394954 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de reinclusão da agravante como beneficiária do Plano de Saúde mantido pela agravada. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido pelo Desembargador Cruz Macedo quando de sua análise em sede de plantão judicial (ID 42449160). Transcrevo, por oportuno, o relatório da referida decisão: “A agravante aduz que é beneficiária de plano de saúde operado pela agravada desde 10/01/2022. Assevera que, recentemente, descobriu enfermidade cardiovascular e que, em razão disso, teria sido instada pela agravada, em 23/11/2022, a preencher - até o dia seguinte, sob pena de o plano ser cancelado - declaração de saúde informando que já tinha ciência da existência da doença antes da assinatura do contrato. Alega que, no dia seguinte, em 24/11/2022, “retornou à requerida informando que era impossível conseguir a comprovação/laudo exigido com um prazo de tão somente 24 horas (um dia)” (id 42439292, p. 3). Afirma que, em 25/11/2022, em virtude da não apresentação do documento solicitado, fora excluída do plano de saúde. Sustenta que a conduta da operadora de plano de saúde é abusiva. Ao considerar preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, requer a reforma da decisão objurgada para que “a parte agravada seja compelida a reativar o plano de saúde da parte agravante/titular, para que possa ter seu tratamento médico coberto pelo mesmo e voltar ao seu acompanhamento com o cardiologista, sob pena de multa diária”. É o relato do essencial”. Reputo suficiente o relatório acima transcrito. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque, conforme bem salientado pelo Desembargador Cruz Macedo, há fundada dúvida acerca da motivação e forma de efetivação da exclusão da agravante como beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravada. Na mesmo sentido, não há nos autos indicação mínima quanto à suposta exigência, pela agravada, de preenchimento, em prazo exíguo, de declaração de ciência da doença cardiovascular que acomete a agravante. Dessa forma, dada a turbidez dos fatos narrados nos presentes autos, resta inviável identificar, de plano, a probabilidade do direito invocado. Assim, em análise superficial, entendo prudente a manutenção da decisão agravada, sem prejuízo de melhor análise da questão quando da apreciação do mérito recursal. Diante do exposto, RATIFICO a decisão de ID 42449160 e INDEFIRO PARCIALMENTE a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.